Tribunal: TJMT
Processo: 0001598-58.2018.8.11.0007
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001598-58.2018.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Unidade de terapia intensiva (UTI) ou unidade de cuidados intensivos (UCI)]
Relator:
Des(a). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[LEANDRO JOSE RIBEIRO - CPF: 002.489.891-03 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), J. L. R. (APELANTE), LEANDRO JOSE RIBEIRO - CPF: 002.489.891-03 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
REMESSA NECESSÁRIA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. DEFENSORIA PÚBLICA. AÇÃO DE SAÚDE
CONTRA ENTE
PÚBLICO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. JUÍZO DE RETRATAÇÃO
POSITIVO
. PROVIMENTO.

I. Caso
e
m Exame

1.
Juízo de retratação em acórdão que negou provimento à A
pelação interposta pela Defensoria Pública Estadual
, manejada
contra sentença que não fixou honorários advocatícios aos entes sucumbentes, em demanda de saúde
, na qual a instituição atuou em favor da parte vencedora.

II. Questão Em Discussão

2
. A questão em discussão consiste em saber: (i) se é cabível o arbitramento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, mesmo quando litiga contra o ente público ao qual pertence; (
ii
) se, em demandas que versem sobre direito à saúde, tais honorários devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos da orientação firmada no Tema 1.313 do STJ.

III. Razões
d
e Decidir

3
. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 1.140.005/RJ (Tema 1.002), firmou tese com repercussão geral no sentido da obrigatoriedade do pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando esta representar parte vencedora
contra ente
público, inclusive o que a integra, destinando-se os valores exclusivamente ao seu aparelhamento institucional.

4
.
O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.313, assentou que, em ações de saúde propostas contra o Poder Público, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, afastando-se a aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC.

5
.
Tendo em vista a superação do entendimento anterior e a vinculação do acórdão recorrido às teses firmadas pelos Tribunais Superiores, impõe-se a retratação para aplicação correta dos precedentes qualificados.

IV. Dispositivo
e
Tese

6
. Recurso conhecido e provido, em juízo de retratação, para fixar honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a serem suportados pelo Estado de Mato Grosso.

Tese de julgamento:

1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando representa parte vencedora em demanda ajuizada
contra ente
público, inclusive o que a integra.

2. Em ações de saúde contra o Poder Público, a fixação da verba honorária deve ser realizada por apreciação equitativa, nos termos do Tema 1.313 do STJ.

D
ispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 85, §§ 2º e 8º-A; 927, III; 1.030, II.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.140.005/RJ, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 26.06.2023 (Tema 1.002); STJ, Tema 1.313, j. 16.06.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara
,

Cuida-se de remessa de feito pela d. Vice-Presidência do e. Tribunal de Justiça, para, nos moldes do art. 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil,
se exerça
eventual juízo de conformidade/retratação do v. acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo.

O acórdão em referência, julgado à unanimidade em
27/05/2020
, apreciou a Apelação
Cível
/Remessa Necessária

do processo n.

0001598-58.2018.8.11.0007
,
oriundo de Ação de Obrigação de Fazer proposta pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em favor de

J. L. R., representada por seu genitor
Leandro José Ribeiro
,
em face do Estado de Mato Grosso. Naquela assentada, o órgão fracionário
negou
provimento ao apelo d
a Defensoria Pública
, mantendo a sentença recorrida, por entender
pela
impossibilidade de condenação em honorários à DPE após a Emenda Constitucional n.º 80/2014, que lhe conferiu autonomia e a equiparou institucionalmente ao Ministério Público
.

Irresignada, a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso interpôs Recurso Extraordinário, cujo processamento restou sobrestado em razão do reconhecimento, pelo Supremo Tribunal Federal, da repercussão geral da matéria no RE 1.140.005/RJ (Tema n.º 1.002).

A remessa decorre da superveniência do julgamento do Leading Case RE 1.140.005/RJ (Tema 1.002), no qual restou fixada tese sobre o cabimento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública.

A Vice-Presidência determinou o retorno dos autos ao órgão fracionário por entender que o aresto recorrido "se encontra em possível desconformidade com a orientação do STF firmada em repercussão geral (Tema 1002)".

É o relatório.

Desembargador José Luiz Leite
Lindote

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Egrégia Câmara
,

In
casu
, trata-se de retratação para adequar o acórdão à orientação vinculante firmada no Tema 1.002 da Repercussão Geral (RE 1.140.005/RJ), segundo a qual é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra, devendo o valor destinar-se exclusivamente ao aparelhamento institucional, vedado o rateio entre membros (CPC, art. 927, III).

A controvérsia circunscreve-se ao

estabelecimento da verba honorária
em demanda de saúde pública (obrigação de fazer), hipótese em que incide, ainda, o Tema 1.313 do Superior Tribunal de Justiça, que exige a fixação por apreciação equitativa, afastada a aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC nas causas de saúde contra o Poder Público.

É incontroverso que a Defensoria Pública faz jus à verba honorária sucumbencial, nos termos do Tema 1.002 (RE 1.140.005/RJ), do Supremo Tribunal Federal:

“
1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.
”

A orientação possui caráter vinculante, impondo-se a sua observância pelos tribunais. Exemplo disso é recente decisão monocrática do STF:

“A pretensão recursal merece acolhida. Isso porque o acórdão recorrido está em dissonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmada no julgamento do RE 1.140.005/RJ (Tema 1.002 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, ocasião em que foram fixadas as seguintes teses: 1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição (grifei). Com essa mesma orientação, aponto ainda as seguintes decisões: RE 1.553.252/PR, Rel. Min. André Mendonça,
DJe
10/6/2025; RE 1.534.461/PR, Rel. Min. Dias Toffoli,
DJe
13/2/2025; ARE 1.542.740/BA, Rel. Min. Nunes Marques,
DJe
2/4/2025; ARE 1.519.984
AgR
/BA, Rel. Min.
Cármen
Lúcia,
DJe
22/11/2024; e ARE 1.505.364
AgR
/BA, Rel. Min. Gilmar Mendes,
DJe
9/10/2024.
Posto isso, dou provimento ao recurso extraordinário (art. 932 do CPC) para reconhecer a contrariedade ao entendimento firmado no Tema 1.002 da Repercussão Geral e, como corolário, reformar o acórdão recorrido e determinar que o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina proceda à fixação dos honorários advocatícios devidos à Defensoria Pública estadual.
Publique-se. Brasília, 24 de agosto de 2025. Ministro Cristiano Zanin Relator”

(STF – RE: 00000000000001563050 SC, Relator: CRISTIANO ZANIN, Julgamento: 24/08/2025, Publicação:
DJe
25/08/2025) (negritei)

Este Tribunal também vem aplicando reiteradamente a tese do Tema 1.002, em conjunto com a orientação do Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.313, que estabeleceu a necessidade de fixação por apreciação equitativa dos honorários advocatícios em demandas de saúde pública, afastando-se a aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS À DEFENSORIA PÚBLICA. DEMANDA DE SAÚDE
CONTRA ENTE
PÚBLICO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que fixou honorários advocatícios em demanda de saúde pública onde a Defensoria Pública representou a parte vencedora.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando representa parte vencedora em demanda ajuizada
contra ente
público, bem como qual o critério adequado para fixação do respectivo valor.

III. Razões de decidir

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1140005/RJ (Tema 1.002), fixou o entendimento de que é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra, devendo o valor ser destinado exclusivamente ao aparelhamento da instituição.

4. O c. Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1.313, firmou a tese de que nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
“É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando representa parte vencedora em demanda de saúde pública ajuizada
contra ente
público, devendo a fixação ocorrer por apreciação equitativa, destinando-se o valor exclusivamente ao aparelhamento da instituição.”

-----------------

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 85, § 8º-A, 932 e 1.040, III.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1140005/RJ, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 26.06.2023; STJ, Tema 1.313, j. 16.06.2025.”

(N.U 0001779-37.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Vice-Presidência, Julgado em 26/08/2025,
Publicado
no DJE 26/08/2025) (negritei)”

No caso concreto, atento às especificidades da demanda e aos critérios do art. 85, § 2º, do CPC — grau de zelo profissional, local da prestação do serviço, natureza e relevância da causa, trabalho desenvolvido e tempo exigido —, bem como à natureza personalíssima e ao valor inestimável da tutela do direito à saúde, arbitro a verba honorária em R$ 3.000,00 (três mil reais)
, estando referido valor em consonância com os precedentes deste E. Tribunal. (TJMT - 1010463-93.2024.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/08/2025,
Publicado
no DJE 31/08/2025)

Diante do exposto,
EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO
, com fundamento no art. 1.030, II, do CPC,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso para fixar os honorários sucumbenciais, por apreciação equitativa, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a serem suportados pelo Estado de Mato Grosso, destinando-se o montante exclusivamente ao aparelhamento institucional da Defensoria Pública, vedado o repasse ou rateio entre seus membros.

Em sede de remessa necessária,
retifico
parcialmente a sentença, nos termos da fundamentação
supra
delineada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025